Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-32.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. Indenização - Contratação de mútuo consignado – RMC – Fraude na contratação - Prova de legalidade e regularidade do vínculo – Reconhecimento - Verossimilhança das alegações da autora – Ausência – Fatos da causa e histórico de consignações – Ônus da prova pelo réu – Artigo 373, II, do CPC – Demonstração e comprovação pelo banco réu de ser legal e regular o

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. Indenização - Contratação de mútuo consignado – RMC – Fraude na contratação - Prova de legalidade e regularidade do vínculo – Reconhecimento - Verossimilhança das alegações da autora – Ausência – Fatos da causa e histórico de consignações – Ônus da prova pelo réu – Artigo 373, II, do CPC – Demonstração e comprovação pelo banco réu de ser legal e regular o contrato e autorização de desconto em benefício previdenciário (Instrução Normativa do INSS para a autorização da constituição de RMC em benefício previdenciário) – Incidência do princípio do "pacta sunt servanda" - Prova pericial (autenticidade de assinatura) – Superação – Limitação da prova à forma do ato, incontroverso creditamento e utilização da quantia descrita no contrato e ausência de reclamação de vicio na contratação por mais de ano (vinculação maio 2016/demanda ajuizada fevereiro de 2023) – Relativização da fraude de assinatura diante das demais provas relativas aos fatos da causa - Dever de adimplemento da obrigação – Reconhecimento - Contratantes que são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé - Artigo 113 do Código Civil – Abuso de direito pelo autor – Reconhecimento - Desvio na boa fé pelas alegações deduzidas na demanda (não se pode se sujeitar ao negócio como comprovado nos autos e depois pretender obstar o justo recebimento pelo credor mutuante dos valores devidos) – Artigo 187, do Código Civil – Vedação de comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' – Violação da regra de proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil - Prática de atos de deslealdade e manifestamente infundados pela autora - Descontextualização dos fatos apontados na inicial – Alteração da verdade dos fatos pela autora – Artigo 80, II, do CPC) - Ação infundada e temerária – Artigo 80, V, do CPC – Litigância de má fé - Artigo 80, II e V, do CPC – Reconhecimento com imposição de multa ao autor de 10% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa - Artigo 81, do CPC – Revogação da AJG - Regra de incompatibilidade – Reconhecimento de atentado à dignidade desse benefício - Sentença revertida – Ação improcedente – Ônus de sucumbência revertido e reconhecido o autor como litigante de má-fé, com imposição de multa, revogada a AJG.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor, com observação.